Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703675-30.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: MARIA EUNICE PEREIRA NEVES RECORRIDO: SAULO WELITON PEREIRA NEVES, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EUNICE PEREIRA NEVES D E S P A C H O Considerando a informação de internação e alta do paciente no ID 76104655 e o pedido do Ministério Público de primeiro grau no ID 76104709 pela extinção do feito. Intimem-se as partes para manifestar sobre a ocorrência da perda do objeto no presente feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ao Ministério Público em segundo grau para parecer. Brasília, DF, 22 de setembro de 2025 17:06:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador